Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702698-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Karlene Lima Silva Embargada: Lagoa Quente HJR Construtora e Incorporadora Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Karlene Lima Silva contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal requerida pela ora embargante (Id. 43106792). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade empresária embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator